Tribunal: TJDFT
Processo: 0719014-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

I. Insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade do acordo de pagamento de parcelas de R$1.003,80, determinar que o banco se abstenha de efetuar descontos na conta corrente do autor e que mantenha o acordo celebrado em agosto/2023, além de condená-lo a pagar à parte autora R$2.000,00 pelos danos morais experimentados. Em suas razões, argumenta que a contratação foi feita de forma consciente pelo recorrido. Assevera que não há dano a ser indenizado. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado a título de danos morais.

II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 59467054. Contrarrazões apresentadas, id. 59467061.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.

IV. O Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes.

V. Na hipótese, o banco afirma que a contratação foi feita de forma consciente e espontânea pelo recorrido, mas não comprova que tenha havido anuência para o lançamento do débito das parcelas em sua conta corrente. A situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto ilícito débito de valores não autorizados pelo correntista.

VI. Também merece ser confirmada a sentença proferida quanto ao dano moral. Malgrado não tivesse pago a dívida, resta evidenciado que o comprometimento de parte dos proventos do recorrido causou transtornos capazes de atingir direito da personalidade, uma vez que fora privado de utilizar seus recursos da forma que pretendesse, em total afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

VII. Comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado pela recorrente, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, inciso VI, prevê a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", de tal sorte que a indenização pelos danos morais sofridos pela consumidora é medida que se impõe. Ademais, para que se configure a lesão não há que se cogitar da prova do prejuízo, porquanto o dano moral produz reflexos interiores à pessoa lesada, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano.

VIII. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter pedagógico da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa à vítima. Procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, reputo coerente com o dano experimentado o valor fixado na origem.

IX.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

X. Face a sucumbência, condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).

XI. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 0099/95).